Tribunal: TJES
Processo: 5003823-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003823-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
AGRAVADO: NATANAEL RODRIGUES MARTINS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003823-97.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

AGRAVADO: NATANAEL RODRIGUES MARTINS

PARTE INTERESSADA: VALE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, o Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), quando da análise do Recurso Especial interposto pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - VALIA (id 1495706), determinou (id 2893652), com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), a remessa dos autos a este egrégio Órgão Colegiado
“
para
exame quanto à pertinência do juízo de retratação
”, uma vez que a conclusão contida no Acórdão inserido no id 1391193 estaria contrária a entendimento vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No caso, para melhor compreensão da controvérsia, o julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela VALIA ocorreu em
06.07.2021
e o Acórdão prolatado nos autos restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E DE EX-EMPREGADORA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NOS CÁLCULOS NOS CÁLCULOS DA RENDA INICIAL DO BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS REFLEXOS DE VERBAS REMUNERATÓRIAS OBTIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANÁLISE DE TEMAS REPETITIVOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DISTINÇÃO APLICADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é prematura ou extemporânea a interposição do recurso antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária. Inteligência dos arts. 218, § 4º e 1.024, §§ 4º e 5º, todos do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Ação proposta por aposentado em face de entidade fechada de previdência privada (VALIA) e da ex-empregadora (Vale S.A.) com pretensão de inclusão, no cálculo da renda mensal inicial, dos reflexos de verbas remuneratórias adquiridas na Justiça do Trabalho. 3. Agravo em face de decisão na qual o juiz declara a incompetência absoluta e determina a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. 4. Hipótese distinta da tese firmada pelo e. STF no julgamento, com repercussão geral reconhecida, dos Recursos Extraordinários 586.453 e 583.050, nos quais se discutia apenas a complementação do benefício. 5. Incidência, no caso concreto, dos Temas Repetitivos ns.º 955 e 1021, no qual a Corte da Cidadania assentou que os “eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho”. 6. Distinção (“distinguishing”) adotado pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho) e seguido pelo e. TJES em caso semelhante. 7. Decisão mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido.

Como se nota pela simples leitura da ementa do julgado, esta egrégia Quarta Câmara Cível não ignorou a existência de precedentes vinculantes do STJ e do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) incidentes sobre hipóteses fáticas semelhantes à dos autos, mas, de forma fundamentada, concluiu que o caso concreto possui nuances e peculiaridades que o deixam fora da abrangência da orientação obrigatória dos citados Tribunais Superiores.

Na Decisão inserida no id 2893652, o eminente Vice-Presidente deste egrégio TJES, além de mencionar a orientação firmada no STJ nos “
REsp 1.312.736/RS (Tema 955) e REsp 1.778.938/SP (Tema 1021)
”, também cita julgado do Tribunal da Cidadania que ratificaria o entendimento vinculante daquele Sodalício, julgado este, insta salientar, mais recente que o Acórdão prolatado por esta Câmara e que, enfim, está sintetizado na ementa a seguir referida:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊCIA PRIVADA. 1. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. 2. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. ABRANGE SOMENTE AS PARCELAS ANTECEDENTES AOS 5 (CINCO) ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 3. HORAS-EXTRAS RECONHECIDAS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADO O EQUILÍBRIO ATUARIAL E A FONTE DE CUSTEIO. TESES FIXADAS EM RECURSO REPETITIVO. 4. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração da recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela incidência da Súmula 284/STF. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior, que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não alcançando o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. 3. Conforme a tese fixada no
Tema 955/STJ
: "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." 3.1. De outro lado, no
Tema 1.021/STJ
houve a modulação dos efeitos nos seguintes termos: "
nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria
, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.608.719/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
21/3/2022
, DJe de 24/3/2022). (Sem grifo no original).

Na sequência da citação deste julgado do STJ, o Vice-Presidente assim concluiu:

“Ao que se depreende, o Tribunal da Cidadania, valendo-se da técnica da modulação dos efeitos, firmou tese segundo a qual
'
nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ
) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -,
admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria
, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.'
.

Ocorre que o aresto impugnado examinando demanda proposta em abril de 2018 (id. 856525, fl. 01) reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum sob o fundamento de que
'o caso em julgamento não se trata de pedido de 'complementação de benefício', mas, sim, de inclusão na renda mensal inicial do benefício de verbas que, em tese, deveriam ter sido incluídas, verbas que integrariam o cálculo inicial'
(id. 1327076, fl. 07).”

Com a mais respeitosa vênia do eminente Vice-Presidente, bem assim a despeito da
aparente
correção de seu entendimento, penso que este egrégio Órgão Colegiado deve exercer juízo
negativo
de retratação, porquanto, como antes dito, há peculiaridades e nuances no caso concreto que
o
distinguem da orientação firmada no STJ.

Na hipótese dos autos, por exemplo, a demanda foi ajuizada não só contra a VALIA, mas também em face da Vale S/A – ao contrário dos precedentes citados, inclusive o AgInt no REsp n. 1.608.719/RS, nos quais só consta a entidade de previdência privada no polo passivo.

A causa de pedir e o pedido formulado em face da Vale S/A, ademais, envolvem discussões que, salvo melhor juízo, devem ser resolvidas na Justiça do Trabalho, haja vista que dizem respeito à relação trabalhista havida entre o Agravado e a empresa antes referida.

Estas conclusões, aliás, foram assim consignadas no voto condutor do Acórdão prolatado por este egrégio Órgão Colegiado:

“A detida análise dos julgados repetitivos ora mencionados – sobretudo os do STJ – revela que a interpretação invocada pela Agravante,
data maxima venia
, não é a que foi efetivamente empregada pelos Tribunais Superiores, afirmação esta que conduz ao não provimento do recurso.

No caso dos autos, bem é dizer, já foi concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada (a Agravante) e, depois da aposentação (por invalidez), o Agravado obteve, na Justiça do Trabalho (processo de n.º 0035000-49.2006.5.17.0003), a condenação da sua ex-empregadora (a Vale) ao pagamento de verbas remuneratórias que, em tese, poderiam ser incluídas nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria.

A demanda originária, ajuizada em face da entidade de previdência privada
E
da ex-empregadora, tem por objetivo justamente a inclusão – e aqui não se discute se devida ou não – dessas verbas adquiridas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria.

De se notar que, ao contrário do precedente repetitivo do STF (hipótese de distinção ou
distinguishing
), o caso em julgamento não se trata de pedido de “complementação de benefício”, mas, sim, de inclusão na renda mensal inicial do benefício de verbas que, em tese, deveriam ter sido incluídas, verbas que integrariam o cálculo inicial.

Ademais, diferente do julgado do STF, a demanda, como dito, foi ajuizada não só em face da entidade de previdência privada, mas também contra a ex-empregadora e a discussão existente nos autos não diz respeito somente ao Direito Previdenciário, envolve, em tese, questões relativas ao Direito do Trabalho.

É bem por isso que os precedentes repetitivos do STJ, de forma diversa do que sustentado nas razões recursais, apenas confirmam a conclusão ora mencionada, tanto é assim que, com bastante clareza, uma das teses firmadas é a de que os “
eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho
” (item “b” da tese repetitiva fixada pelo STJ).

Nem a modulação dos efeitos operada pelo STJ é capaz de infirmar a conclusão ora alcançada, uma vez que a intenção foi a de beneficiar e de não prejudicar as partes que ingressaram até 08.08.2018 (a demanda originária foi proposta em 04.2018) na Justiça Comum com ações contra as entidades de previdência privada, apenas contra elas, com pedido semelhante ao dos autos, isto é, de inclusão de verbas remuneratórias adquiridas na Justiça do Trabalho em processo movido contra a ex-empregadora.

O STJ – e isso se percebe pela simples leitura do inteiro teor do Acórdão prolatado nos precedentes repetitivos –, além de mencionar a ressalva quanto à reserva matemática e o desequilíbrio atuarial decorrentes de eventual condenação em face da entidade de previdência privada, concluiu que, nas hipóteses como a dos autos, não houve nenhum ato ilícito praticado pela citada entidade.

Não houve, por exemplo, formação de cálculo inicial de benefício equivocado porque no momento em que ele começou a ser pago não havia, ainda, reconhecimento, na Justiça do Trabalho, de verbas remuneratórias que poderiam fazer parte do montante devido a título de previdência complementar.

É exatamente por isso que o STJ, para evitar perecimento do direito, possibilitou a manutenção, na Justiça Comum, das demandas aforadas exclusivamente em face das entidades de previdência privada até a data do julgamento do recurso repetitivo citado.

No caso, a demanda originária foi proposta também em face da ex-empregadora e as questões discutidas guardam nítida e inteira relação com o Direito do Trabalho, inclusive, conforme tese firmada pelo STJ no item “b” antes mencionado, a discussão poderá ensejar a conclusão pela reparação devida pelo ex-empregador.”

No Acórdão ainda foi mencionado o seguinte precedente do colendo Tribunal Superior do Trabalho (TST):

AGRAVO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À LEI 13.015/2014. INTERVALO DO ARTIGO 384 DA CLT. CONSTITUCIONALIDADE. IIN-RR-1540/2005-046-12-00. Impõe-se confirmar a decisão agravada, mediante a qual denegado seguimento ao recurso da parte, uma vez que as razões expendidas pelo agravante não logram demonstrar o apontado equívoco em relação a tal conclusão. Agravo conhecido e não provido, no tema. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS DEFERIDAS NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO STF NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 586.453 E 583.050. INAPLICABILIDADE. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO. MATÉRIA PACIFICADA.
Impõe-se confirmar a decisão agravada, em que conhecido e provido o recurso de revista do reclamante, uma vez que, nos termos da jurisprudência desta c. Corte Superior é no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para o julgamento do pedido de recolhimento pelo empregador de contribuições para a entidade de previdência privada em decorrência das parcelas salariais deferidas em reclamação trabalhista, não sendo aplicável à hipótese o entendimento esposado pelo STF no julgamento dos Recursos Extraordinários 586.453 e 583.050
. Julgados. Agravo conhecido e não provido, no tema." (Ag-ED-RR-1075-87.2013.5.03.0009, 1ª Turma, Relator Ministro Hugo Carlos Scheuermann, DEJT 22/11/2019). (Sem grifo no original).

Além deste precedente do TST, penso que a hipótese dos autos mais se assemelha aos seguintes julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA RECONHECENDO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Demanda originária ajuizada em face da CEF e FUNCEF, buscando o reconhecimento da natureza salarial da verba CTVA, com a recomposição da reserva matemática e revisão do benefício de previdência complementar. 2.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, a causa apresenta cumulação de pretensões de naturezas distintas, havendo a necessidade de prévio julgamento da controvérsia trabalhista
. 3. Julgado da Segunda Seção desta Corte Superior no sentido da competência do Juízo do Trabalho para conhecer do pedido inicialmente, decidindo-o nos limites da sua jurisdição. 4.
Aplicação da tese firmada pelo STF no sentido de que "compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada"
(Tema 1.166 - RE 1.265.564-SC). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.136.653/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. REFLEXO DE VERBA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. OBRIGAÇÃO DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO CONDICIONADA À PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO STF. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma."(REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/6/2018, DJe 1/8/2018) 3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.265.564/SC, em repercussão geral, firmou o entendimento de que "compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada." Assim, eventual pretensão voltada à complementação da reserva matemática, ou indenização dos respectivos valores, haverá de ser dirigida contra o empregador, perante a Justiça do Trabalho
. 4. Ante a deficiência na motivação, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.942.900/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022). (Sem grifo no original).

Assim, em que pese a relevância e os bens lançados fundamentos suscitados pelo Vice-Presidente na Decisão inserida no id 2893652, tenho que a hipótese, como já adiantado, é de manter o Acórdão recorrido, eis que a situação fática contida nos autos é diversa daquelas abrangidas pelos precedentes vinculantes do STJ.

Do exposto, ao tempo em que exerço juízo negativo de retratação, ratifico o entendimento antes externado, isto é, no sentido de negar provimento ao recurso interposto pela VALIA.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGVTE : FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE

SOCIAL - VALIA

AGVDO : NATANAEL RODRIGUES MARTINS

PARTE INTER : VALE S/A

RELATOR : DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O - VISTA

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Rememoro que o Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), quando da análise do Recurso Especial interposto pela Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA, determinou, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), a remessa dos autos a este egrégio Órgão Colegiado para exame quanto ao exercício de juízo de retratação, tendo em vista a conclusão do Acórdão poderia estar contrária a entendimento vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos REsp 1.312.736/RS (
Tema 955
) e REsp 1.778.938/SP (
Tema 1021
).

Todavia, na sessão pretérita, o eminente relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, em seu voto condutor deste julgamento recomenda que este egrégio Órgão Colegiado deva exercer juízo negativo de retratação, entendendo que existem peculiaridades e nuances no caso concreto que o distinguem das orientações firmadas no STJ, e por conseguinte, pronunciou-se por manter o Acórdão reexaminado, negando provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela VALIA.

Respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor averiguar os elementos dos autos e refletir sobre a matéria, e após assim proceder, já adianto que irei acompanhar a conclusão do voto de relatoria supracitado, com alguns acréscimos que julgo relevantes.

As orientações vinculantes firmadas no STJ nos REsp 1.312.736/RS (Tema 955) e REsp 1.778.938/SP (Tema 1021), são as seguintes, in verbis:

TEMA 955:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015

a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria."

b) "
Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho."

c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3º, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, c
ondicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso
."

d) "
Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática
, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar."

2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 16/8/2018.).

TEMA 1.021:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. AMPLIAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 955/STJ. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015
a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3º, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d)
"Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática
, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar."
2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora de incluir em seu benefício o reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.778.938/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 11/12/2020.).

Peço a vênia para transcrever a tese da alínea “b” do Tema 1.021 inteiramente supratranscrito: “
b) Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador
poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho
”.

Na hipótese, da leitura da petição inicial da demanda de origem extrai-se que a parte autora ajuizou o a ação pretendendo: (i) a condenação de sua ex-empregadora (VALE – 2ª requerida) à recomposição da reserva matemática; (ii) a revisão do seu benefício previdenciário concedido pela VALIA – 1ª requerida-; e a condenação de ambas as empresas à indenização por danos morais, tudo porque informa ter sido reconhecido perante a Justiça Laborativa verbas de natureza remunerativa/salariais (equiparação salarial, etc) que deveriam integrar o cálculo de seu benefício de aposentadoria, mas não foram.

Havendo cumulação de pedido de condenação da ex empregadora Vale SA à recompor a reserva matemática ou, em outras palavras, em aportar contribuições previdenciárias sobre determinadas parcelas salariais, com o pedido consequente de revisão de proventos de aposentadoria complementar a cargo de entidade de previdência privada, percebe-se que a matéria afeta ao pedido antecedente é da competência da Justiça Trabahista.

Concessa vênia, não há sequer
distinghishing
aos temas mencionados, já que, como transcrito supra, a alínea “b” do Tema 1.021 traz a orientação nesse mesmo sentido.

A propósito, também cito precedente vinculante (Tema 1.166 da Repercussão Geral) do Supremo Tribunal Federal:
“Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada
” (RE 1265564 RG, Rel Ministro Presidente, Tribunal Pleno, j. 02/09/2021, Processo Eletrônico Dje-182 Divulg 13-09-2021 Public 14-09-2021).

Ocorre que, uma vez que há cumulação de pedidos diversos relativamente a réus distintos (cumulação objetiva e subjetiva) entidade de previdência privada e patrocinador e que para o julgamento de parte deles é competente a Justiça Comum e para a outra é competente a Justiça do Trabalho, deve-se observar a Súmula 170 do E. STJ,
com as adaptações pertinentes
: “
Súmula 170. Compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente, no juízo próprio”.

“
Com as adaptações pertinentes”
significa que, ainda que a ação de origem tenha sido indevidamente intentada, primeiro, perante a Justiça Comum, é a Justiça Laborativa quem deve se pronunciar prefacialmente sobre a demanda, afinal, é imperioso que se analise sobre a garantia da fonte de custeio
antes
do deferimento de reajuste de benefícios, conforme aponta a jurisprudência maciça especializada.

Ressalva-se, outrossim, a possibilidade do encaminhamento posterior ou ajuizamento de nova ação perante a Justiça Comum, contra a entidade de previdência privada (VALIA), se for o caso,
após o deslinde da demanda
em âmbito
trabalhista.

Recentemente, a Segunda Seção da Corte de Cidadania teve a oportunidade de ratificar esse entendimento em acórdão que promoveu "juízo de adequação", previsto no rito dos Recursos Representativos da Controvérsia, a mando do col. Supremo Tribunal Federal, ressaltando que a hipótese examinada foi muito semelhante a presente. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DO JULGADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO OU RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.040, II). ANÁLISE DA CONFORMIDADE. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A EMPREGADORA (CEF) E A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (FUNCEF). PEDIDOS DISTINTOS: RECONHECIMENTO PRÉVIO DA NATUREZA SALARIAL DA PARCELA DENOMINADA CTVA, COM REALIZAÇÃO DE CORRESPONDENTES APORTES À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA, PARA POSTERIOR ADIÇÃO À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PEDIDOS QUE NÃO SE RESTRINGEM À ANÁLISE DAS REGRAS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE DESACORDO COM O JULGADO DO STF. COMPATIBILIDADE ENTRE AS DECISÕES. ACÓRDÃO MANTIDO, POR ADEQUAÇÃO.

1. Conforme previsto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma de Recurso Extraordinário Repetitivo, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior".

2. A hipótese trata do exame da adequação das conclusões de acórdão da Segunda Seção desta Corte com a tese fixada em aresto vinculante proferido pela col. Suprema Corte, no sentido de que "a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho.

Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta" (RE 586.453, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/02/2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO).

3. A ação originária cumula, indevidamente, o pedido antecedente de reconhecimento da natureza salarial da parcela remuneratória (CTVA) e de condenação da empregadora (CEF) a fazer os correspondentes aportes em favor da entidade de previdência complementar (FUNCEF), com o pedido consequente de adição daquela parcela à complementação de aposentadoria a cargo da entidade de previdência complementar (FUNCEF).

4.
Considerando que a matéria em discussão no pedido antecedente é afeta à relação de emprego estabelecida com a CEF, ainda que haja reflexos no valor dos benefícios de responsabilidade da entidade de previdência privada, cabe ao Juízo do Trabalho conhecer do pedido inicialmente, decidindo-o nos limites da sua jurisdição, com a posterior remessa dos autos, se cabível, para o Juízo Comum competente para conhecer do pedido consequente dirigido à entidade de previdência privada
.

5. Aplica-se à hipótese, com as adaptações pertinentes, a Súmula 170 desta Corte, segundo a qual "compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição (a quem compete inclusive o controle das condições da ação), sem prejuízo de nova causa, com pedido remanescente, no juízo próprio".

6. O aresto reexaminado, em linha com o entendimento vinculante em evidência, adotou conclusão que propicia, a um só tempo, que: a) a jurisprudência do STF seja devidamente seguida, no que tange à pretensão de natureza previdenciária manejada em face da FUNCEF, a ser processada e julgada perante a Justiça Comum;
e b) a competência absoluta da Justiça do Trabalho seja preservada, no que se refere à pretensão de cunho trabalhista exercida contra a empregadora, CEF.

7. Acórdão mantido, após reexame, em razão de sua adequação.

(CC n. 154.828/MG, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 16/6/2020.).

Também é possível citar:
“
3
.
Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, em hipóteses como a presente, em se tratando de cumulação de pedidos envolvendo matérias de diferentes competências, deve a ação prosseguir primeiramente na Justiça Especializada, para o exame das pretensões derivadas da relação de trabalho, ressalvada a possibilidade de posterior ajuizamento de nova ação, perante a Justiça Comum, com vistas ao deslinde da controvérsia relativa ao reajuste do benefício de suplementação de aposentadoria. Aplica-se, com as adaptações necessárias, o disposto na Súmula 170/STJ.
Precedentes.

(...)”
.
(AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/8/2021, DJe de 20/8/2021.).

Pelo exposto,
acompanho
o voto do relator para que se exerça
juízo negativo de retratação
, ratificando-se o entendimento antes externado no acórdão desta colenda Câmara, no sentido de negar provimento ao recurso interposto pela VALIA, mantendo a decisão que declarou a incompetência da Justiça Estadual e remessa do feito em referência à Justiça Especializada Laborativa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

REEXAME NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE EX-EMPREGADOR E DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. HIPÓTESES FÁTICAS DISTINTAS DAQUELAS DEFINIDAS NOS TEMAS REPETITIVOS 955 E 1021 DO STJ. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Julgamento do reexame previsto no art. 1.030, II, do CPC. 2. Entendimento do Vice-Presidente de que o Acórdão da Câmara Cível isolada estaria contrário aos precedentes repetitivos do c. STJ firmados nos Temas 955 e 1.021. 2. Caso concreto em que, conforme mencionado no Acórdão submetido a reexame, não se enquadram nos precedentes de observância obrigatória. 3. Nuances e peculiaridades das circunstâncias fáticas da demanda que a tornam assemelhada àquela decidida pelo e. STF no RE 1.265.564/SC. 4. Precedente do c. STJ com a orientação de que no “termos da jurisprudência deste STJ, a causa apresenta cumulação de pretensões de naturezas distintas, havendo a necessidade de prévio julgamento da controvérsia trabalhista. (...). Aplicação da tese firmada pelo STF no sentido de que ‘compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada’ (Tema 1.166 - RE 1.265.564-SC)” (AgInt no AREsp n. 2.136.653/RS). 5. Acórdão recorrido mantido. Juízo de retratação negativo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.